Tribunal: TJBA
Processo: 8006401-53.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006401-53.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Advogado(s): RAFAEL VILAS BOAS COSTA CAL AGRAVADO: J A GOMES COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E INDUSTRIA LTDA e outros (4) Advogado(s):MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA ACORDÃO DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDOR EXTRACONCURSAL. GARANTIA FIDUCIÁRIA. "STAY PERIOD". COMINAÇÃO DE MULTA POR ATO DE CONSTRIÇÃO. BENS DE CAPITAL NÃO PREVIAMENTE DECLARADOS ESSENCIAIS. ART. 49, § 3.º, DA LEI N.º 11.101/2005. ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto pela Caixa Econômica Federal contra decisão proferida nos autos da recuperação judicial do Grupo Gomes, em trâmite perante a 2.ª Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, que, ao deferir o processamento, impôs vedação genérica de atos de constrição a todos os credores, com cominação de multa de 20% (vinte por cento) do valor da causa, sem individualizar previamente os bens de capital essenciais à atividade das recuperandas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cominação de multa a credor extraconcursal titular de garantia fiduciária, pelo exercício de atos de constrição sobre bens ainda não individualizados e declarados essenciais pelo Juízo da Recuperação Judicial, é compatível com o regime do art. 49, § 3.º, da Lei n.º 11.101/2005; (ii) estabelecer se tal sanção viola os princípios constitucionais do direito de ação e do devido processo legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 49, § 3.º, da Lei n.º 11.101/2005 exclui expressamente os créditos garantidos por alienação fiduciária dos efeitos da recuperação judicial, restringindo a proteção ao credor fiduciário apenas quanto à venda ou retirada dos bens de capital essenciais durante o "stay period", sem estender tal limitação a bens ainda não qualificados como essenciais pelo Juízo competente. 4. A decisão agravada encerra incongruência interna: ao mesmo tempo que ressalva formalmente os créditos extraconcursais dos §§ 3.º e 4.º do art. 49 da Lei n.º 11.101/2005, comina multa genérica a todos os credores que pratiquem atos de constrição, sem distinguir entre bens já declarados essenciais e bens ainda não sujeitos a tal qualificação pelo Juízo da Recuperação Judicial. 5. A declaração judicial de essencialidade constitui o marco temporal que delimita a proteção ao bem garantidor: antes de sua pronúncia em contraditório, o credor extraconcursal age no exercício regular de direito expressamente assegurado por lei, sendo ilegítima qualquer sanção cominada anteriormente a essa definição. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso Conhecido e Parcialmente Provido. Embargos de declaração prejudicados. Tese de julgamento: 1. O credor extraconcursal titular de garantia fiduciária não pode ser sancionado com multa pelo exercício de atos de constrição sobre bens que não foram previamente individualizados e declarados essenciais pelo Juízo da Recuperação Judicial. 2. A declaração judicial de essencialidade do bem de capital constitui o marco temporal necessário para a incidência da proteção prevista no art. 49, § 3.º, da Lei n.º 11.101/2005, sendo ilegítima qualquer restrição anterior a essa pronúncia. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5.º, XXXV; Lei n.º 11.101/2005 (LREF), arts. 6.º, § 4.º, 47 e 49, §3.º; Lei n.º 14.112/2020; CPC (Lei n.º 13.105/2015), arts. 10 e 77, § 2.º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n.º 2.057.372/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3.ª Turma, j. 11/04/2023, DJe 13/04/2023; STJ, CC n.º 196.553/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2.ª Seção, j. 18/04/2024, DJe 25/04/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º 8006401-53.2026.8.05.0000, em que figura como agravante CAIXA ECONÔMICA FEDERAL e como agravadas J.A. GOMES COMERCIO ATACADISTA, VAREJISTA E INDUSTRIA LTDA. e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 9 de junho de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26